Tribunal: TJDFT
Processo: 0716004-21.2022.8.07.0005
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0716004-21.2022.8.07.0005 RECORRENTE: BERNARDO FERREIRA DOS SANTOS RECORRIDO: BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. CANCELAMENTO DE REGISTRO EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. CHEQUE DEVOLVIDO. REGISTRO REGULAR CADASTRO PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1.Cheque devolvido por insuficiência de fundos impõe à instituição financeira promover a inclusão da ocorrência no Cadastro de Emitentes de cheques em fundo (CCF) e ao órgão de proteção ao crédito. 2. Não se evidencia conduta ilícita praticada pelo réu/apelante a inscrição do nome do autor no serviço de proteção ao crédito nem tampouco enseja a condenação a dano moral. 3. A despeito de o autor alegar inexistência do débito, não se desincumbiu do ônus de comprovar os fatos constitutivos de seu direito quanto à comprovação do pagamento do débito da cártula de cheque emitida, a qual originou inscrição em seu nome. 4. Recurso conhecido e não provido. O recorrente alega negativa de vigência ao artigo 43, § 2o, do Código de Defesa do Consumidor, asseverando que seria necessário notificar o consumidor, ora recorrente, de forma prévia e por escrito, sobre a inclusão de seu nome em cadastro restritivo de crédito. Assevera que a notificação ensejaria oportunidade ao devedor de regularizar a sua situação, evitando que seu nome fosse negativado. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com julgado da Corte Superior, a fim de demonstrá-lo. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo por se encontrar o recorrente litigando sob o pálio da justiça gratuita. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O apelo especial não merece prosseguir em relação ao alegado vilipêndio ao artigo 43, § 2o, do CDC, bem como ao invocado dissídio interpretativo, uma vez que a tese recursal, a despeito da oposição dos embargos de declaração, não foi objeto de debate e decisão por parte da turma julgadora, que sobre ela não emitiu qualquer juízo, restando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento, a atrair a incidência do veto preconizado pelos enunciados 211 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça e 282 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Ademais, já decidiu o STJ que “reconhecida a ausência de prequestionamento da tese recursal objeto da divergência, inviável a demonstração do referido dissenso em razão da inexistência de identidade entre os arestos confrontados, requisito indispensável ao conhecimento do recurso especial pela alínea c do permissivo constitucional” (AgInt no AREsp n. 2.160.282/SP, relator Ministro Francisco Falcão, DJe 31/3/2023). A corroborar: AgInt no AREsp 2.273.374/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, DJe 28/2/2024. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027